Tribunal: TJBA
Processo: 0305682-44.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0305682-44.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0305682-44.2020.8.05.0001 EMBARGANTE: LUCIANA MENEZES CORREA NOSSA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: RHAVINY DE OLIVEIRA MARIANO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619, DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração alegando omissão da decisão proferida em Recurso em Sentido Estrito que manteve a desclassificação da imputação do crime de difamação para injúria e reiterou a prescrição apontada no primeiro grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o Acórdão embargado incorreu em contradição quanto às teses levantadas pela Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, quais sejam, a ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade da decisão atacada, e, ainda, ajuste de eventual erro material presente naquela, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. 4. É indevida a utilização dos Aclaratórios como mero meio de irresignação, quando ausentes os essenciais requisitos de admissibilidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0305682-44.2020.8.05.0001, em que figura como embargante Luciana Menezes Correa Nossa. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 0715164(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0305682-44.2020.8.05.0001)